Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721040-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 49220221, que noticia a pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos no ID no 46694638, encaminhem-se os autos à Primeira Turma Cível, para as providências legais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010